Tribunal: TCU
Processo: 006.364/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta) em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de combustível e óleos lubrificantes, destinados aos veículos oficiais do Ministério da Cultura, em Brasília - DF. (no da TCE no sistema: 2860/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3888/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, dos recursos aplicados no âmbito da contratação de fornecimento parcelado de combustível e óleos lubrificantes, destinados aos veículos oficiais do Ministério da Cultura, em Brasília/DF. Considerando o exame da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 45-47), anuído pelo Ministério Público de Contas (peça 48), nos termos da Resolução TCU 344/2022, com o levantamento dos eventos processuais interruptivos/suspensivos, no sentido da ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022 e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em reconhecer a ocorrência da prescrição (intercorrente) das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta deliberação, assim como da análise da unidade instrutiva e parecer do MP/TCU ao Ministério da Cultura e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 006.364/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Coencil Comércio e Indústria Ltda (00.475.863/0001-15); Naelson Lopes de Medeiros (XXX.461.564-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.